Tribunal: TJPA
Processo: 0001225-08.2018.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-10-15

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 14, ?CAPUT? DA LEI Nº 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. 1. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA JUSTA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO. Não deve prosperar o pleito de reforma da decisão recorrida para que seja fixada a pena-base em seu patamar mínimo, uma vez que apesar de reconhecer que uma circunstância judicial milita contra o apelante, é perfeitamente justo e proporcional ao caso em concreto a manutenção da pena base fixada pelo magistrado, devendo a mesma permanecer no quantum de 03 (três) anos de reclusão, ou seja, em 01 (um) ano acima do mínimo legal, conforme a melhor doutrina e jurisprudência. 2. PLEITO DE DIMINUIÇÃO DAS ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA EM UM PATAMAR SUPERIOR AO APLICADO NA SENTENÇA RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº______________
PROCESSO Nº 0001225-08.2018.8.14.0051
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM - 2ª VARA CRIMINAL
APELANTE: ALEXANDRO AZEVEDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO (A): DR. FABIANO DE LIMA NARCISO (DEFENSOR PÚBLICO)
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
REVISOR (A): DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 14, `CAPUT¿ DA LEI Nº 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. 1. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA JUSTA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO.
Não deve prosperar o pleito de reforma da decisão recorrida para que seja fixada a pena-base em seu patamar mínimo, uma vez que apesar de reconhecer que uma circunstância judicial milita contra o apelante, é perfeitamente justo e proporcional ao caso em concreto a manutenção da pena base fixada pelo magistrado, devendo a mesma permanecer no quantum de 03 (três) anos de reclusão, ou seja, em 01 (um) ano acima do mínimo legal, conforme a melhor doutrina e jurisprudência.
2. PLEITO DE DIMINUIÇÃO DAS ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA EM UM PATAMAR SUPERIOR AO APLICADO NA SENTENÇA RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2020.

Belém, 13 de outubro de 2020.
Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta pela Defesa, impugnando a r. sentença prolatada às fls. 34/35, pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém que condenou
Alexandro Azevedo de Oliveira
nas sanções punitivas do
art. 14, ¿caput¿ da Lei 10.826/03
(Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), a pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa
em regime inicial
aberto
.

Consta na denúncia que no dia 26/01/2018, por volta de 20:00h, em via pública, o apelante foi flagrado portando uma arma de fogo tipo revolver, marca Rossi, calibre 32, municiada com 05 (cinco) munições intactas do mesmo calibre, sem autorização estatal.

Aduz a inicial que o apelante, em atitude suspeita, estava sob uma árvore às proximidades a casa do policial Jonhy Cleber de Lima, razão pela qual resolveu abordá-lo, oportunidade que o suspeito correu e durante a perseguição, abandonou o armamento em via pública.

A denúncia foi recebida em 02/04/2018, à fl. 09.

A audiência de instrução foi gravada em mídia áudio visual (fl. 38).

A
Defesa
interpôs apelação penal e em suas razões às fls. 41/47, requer a redução da pena base no mínimo legal, alegando ausência de justificativa para exasperação da pena base, insurgindo-se também quanto a fração utilizada em razão do reconhecimento das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa.

O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls. 48/49 pugnando pelo improvimento do recurso.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, às fls. 56/59, que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o Relatório.

Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

A
Defesa de Alexandro Azevedo de Oliveira
interpôs apelação penal e em suas razões às fls. 41/47, requer a redução da pena base no mínimo legal, alegando ausência de justificativa para exasperação da pena base, insurgindo-se também quanto a fração utilizada em razão do reconhecimento das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente às sanções punitivas do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (Porte de arma de fogo), todos do Código Penal Brasileiro,
à PENA DEFINITIVA DE 02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS MULTA EM REGIME ABERTO.

Na primeira fase, nota-se às fls. 34-v que ao recorrente foi fixada
a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias multa,
considerando, nesta fase, apenas a conduta social como circunstância judicial negativa.

Analisando essa circunstância, no que tange a
conduta social,
entendo ser desfavorável ao réu, em razão da demonstração de que é individuo conhecido pela prática de crimes de natureza patrimonial, possuindo sentença condenatória transitada em julgado, de maneira que se dedica ao crime como meio de sobrevivência, de maneira que deve permanecer tal circunstância como desfavorável.

Não deve prosperar o pleito de reforma da decisão recorrida para que seja
fixada a pena-base em seu patamar mínimo,
uma vez que apesar de reconhecer que uma circunstância judicial milita contra o apelante, é perfeitamente justo e proporcional ao caso em concreto a manutenção da pena base fixada pelo magistrado, devendo a mesma permanecer no quantum de 03 (três) anos de reclusão, ou seja, em 01 (um) ano acima do mínimo legal, conforme a melhor doutrina e jurisprudência.

Nesse sentido o posicionamento deste E. Tribunal:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT, DO CPB. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS ALIADOS À PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. PENA.
REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vítima aliado às declarações testemunhais em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante. Mister frisar que, em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, desde que em consonância com os elementos probatórios dos autos, como ocorre no presente caso.
2. Em que pese a ausência de justificação adequada por ocasião da análise de alguns critérios do art. 59 do CPB, a persistência de circunstância judicial desfavorável, após nova análise, não autoriza a redução da pena-base, que se revela justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (2016.05096264-20, 169.509, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-12-15, Publicado em 2016-12-19)

Corroborado ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça, em data recente editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Na
segunda fase
de aplicação da pena, o magistrado não considerou causas agravantes, mas reconheceu a atenuante de confissão espontânea e menoridade relativa, reduzindo a pena em 06 (seis) meses de reclusão.

A defesa requer a redução pelas atenuantes reconhecidas em um patamar superior ao estabelecido na sentença.

O pleito da defesa não deve prosperar, na medida em que a questão se encontra inserida na órbita da discricionariedade do magistrado, porquanto a intenção do legislador, ao não estabelecer qualquer proporção às atenuantes e agravantes, foi de conferir ao julgador liberdade na segunda fase da dosimetria da pena, a depender do caso concreto e respeitadas as penas, mínima e máxima, cominadas ao delito em questão.

O legislador não previu percentuais mínimo e máximo de redução ou aumento da pena, em virtude da aplicação de atenuantes e agravantes, cabendo ao juiz sentenciante sopesar o
quantum
a ser reduzido ou aumentado, segundo sua percuciente análise do caso concreto. Dessa forma, em análise dos elementos que insurgem dos autos, não se vislumbra deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal, inexistindo ilegalidade na redução da pena no patamar de 06 (seis) meses pela aplicação da já mencionada atenuante, patamar este que mantenho, pelo que nesta fase fica a pena fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO MINISTERIAL - MAJORAÇÃO DA PENA-BASE - POSSIBILIDADE -

CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS
- ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PATAMAR DE DIMINUIÇÃO INALTERADO
- CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, V, DA LEI DE DROGAS - RECONHECIMENTO - PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É parcialmente procedente a pretensão de majoração da pena-base. Em relação
à
culpabilidade e as consequências do crime, não há que se falar em valoração negativa com base em fundamentação inidônea e inerente ao tipo penal, devendo ser mantida a análise feita pela magistrada singular. Logo, sem correções, pois observando a discricionariedade vinculada do julgador. Quanto às circunstâncias do crime, são gravosas, tendo em vista o transporte de entorpecente em veículo preparado para tal finalidade, ocultando a droga em compartimentos a fim de dificultar o trabalho da polícia. Elevação do
quantum
da pena-base.
2. O Código Penal não estabelece qualquer limite mínimo ou máximo a ser aplicado em razão das circunstâncias atenuantes, devendo o juiz com o seu poder discricionário analisar a situação fática. O patamar da atenuante da confissão espontânea estabelecido pelo juízo a quo deve ser mantido, por atender melhor todo contexto dos autos.
3. A jurisprudência desta Corte Estadual e dos Tribunais Superiores é no sentido de que, para incidir a causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, não é necessária a efetiva transposição da fronteira interestadual, sendo suficiente que haja evidência de que a droga tinha como destino qualquer ponto fora do Estado. Para a configuração desta causa especial de aumento de pena, basta que esteja devidamente comprovado, não havendo dúvidas, que o recorrente levaria a droga para outro Estado da Federação, o que se verifica no caso (APL 00049749620128120019 MS 0004974-96.2012.8.12.0019, Relator Des. Dorival Moreira dos Santos, 3ª Câmara Criminal, julgado em 10/12/2015, publicado em 12/01/2016).

Não havendo na terceira fase causas de aumento ou diminuição, a pena final permanece definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa, sob o regime aberto.

Logo, não há qualquer reparo a ser realizado na pena aplicada.
CONCLUSÃO

DIANTE DE TODO O EXPOSTO,
conheço do recurso de apelação interposto por Alexandro Azevedo de Oliveira, porém,
nego-lhe provimento,
acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Belém, 13 de outubro de 2020.
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora